Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, tampouco qualquer peça que comprove a atuação do advogado na instância recursal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Em conferência aos autos, verifica-se que razão assiste ao embargante, pois a ausência de contrarrazões justifica a não condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Assim, deve ser modificado o tópico 7 do acórdão embargado 1409808 para que passe a constar da seguinte forma: "Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)".
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e retificar o julgado quanto à condenação em honorários, porquanto não houve apresentação de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.